Tribunal: TJSP
Processo: 2001753-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transferência de quantia via PIX que não se concluiu. Quantia foi debitada da conta de origem, mas não creditada na conta destino. Também não houve devolução do valor na conta de origem. Demonstração documental da situação. E-mail do atendente do banco dá conta da ocorrência de erro de sistema. Situação verossímil diante da cognição sumária dessa fase processual. Situação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transferência de quantia via PIX que não se concluiu. Quantia foi debitada da conta de origem, mas não creditada na conta destino. Também não houve devolução do valor na conta de origem. Demonstração documental da situação. E-mail do atendente do banco dá conta da ocorrência de erro de sistema. Situação verossímil diante da cognição sumária dessa fase processual. Situação fática que retrata hipótese de concessão da tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata restituição da quantia, sob pena de multa de R$ 1.000,00. Decisão reformada. Recurso provido.